Tribunal: TJMT
Processo: 1028215-28.2021.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028215-28.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EURIPEDES BORGES VIEIRA - CPF: 020.342.801-30 (APELANTE), JORGE FELIPE CALDAS DE OLIVEIRA - CPF: 702.548.501-20 (ADVOGADO), DAVID PESSOA BEGHINI SIQUEIRA - CPF: 027.267.751-52 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n
o
1028215-28.2021.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Eurípedes Borges Vieira

Apelado:
Banco do Brasil S.A.

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO
– INDEFERIMENTO DA INICIAL – INÉRCIA DO AUTOR – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A determinação de emenda a inicial tem lugar no momento que o magistrado verifica que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos arts. 319 e 320, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, devendo a exordial ser indeferida, se o autor não cumprir o comando judicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n
o
1028215-28.2021.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Eurípedes Borges Vieira

Apelado:
Banco do Brasil S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Eurípedes Borges Vieira em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos do embargos à execução aviado contra o Banco do Brasil S.A.,
indeferiu a exordial,
ante o reconhecimento da deserção,
e julgou extinto o feito, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Inconformado, o apelante defende, em suma, que
ficou impossibilitado de proceder com o recolhimento das custas em razão de falha do próprio Poder Judiciário, pois as guias para pagamento não foram disponibilizadas no sistema.

Pugna pela reforma da r. sentença, com a reabertura do prazo para o pagamento das custas após a emissão do parcelamento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n
o
1028215-28.2021.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Eurípedes Borges Vieira

Apelado:
Banco do Brasil S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Banco do Brasil S.A.
ajuizou ação de execução por título extrajudicial contra
Eurípedes Borges Vieira
, visando o recebimento de R$
321.533,37 (trezentos e vinte e um mil, quinhentos e trinta e três reais e trinta e sete centavos), lastreado na cédula de crédito rural – operação n. 492.102.770.

Diante disso, o executado aviou embargos à execução, pleiteando o parcelamento das custas processuais, tendo o MM. Juiz deferido o pedido, determinando o recolhimento da primeira parcela no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo para pagamento, o embargante foi intimado para dar prosseguimento ao feito, ocasião em que apresentou petição requerendo a suspensão do processo, até o julgamento do agravo de instrumento n.
1008046-12.2022.8.11.0000,
interposto contra decisão proferida nos autos da execução.

Diante disso, em razão do não atendimento ao comando judicial para o recolhimento das custas parceladas, o douto magistrado
a quo
indeferiu a exordial e julgou extinto o feito, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Irresignado, o apelante sustenta que ficou impossibilitado de proceder com o recolhimento das custas em razão de falha do próprio Poder Judiciário, pois as guias para pagamento não foram disponibilizadas no sistema.

Pugna pela reforma da r. sentença, com a reabertura do prazo para o pagamento das custas após a emissão do parcelamento.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o apelante. Explico.

Inicialmente, convém trazer à baila a redação do art. 321, do CPC, que estatui:

“Art. 321 O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts. 319 e 320
o
u que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

No caso dos autos, denota-se que apesar de intimado para providenciar o recolhimento da primeira parcela das custas iniciais, o autor se manteve inerte, se limitando a requerer a suspensão do embargos à execução, até a análise do recurso de agravo de instrumento interposto pelo banco nos autos da execução.

Assim, diante da falta de adoção pelo apelante das providências necessárias à regularização do feito, tenho que andou bem o douto magistrado ao indeferir a inicial, ante o descumprimento do disposto no art. 321, parágrafo único, do diploma processual, não havendo qualquer mácula na sentença.

De outra banda,
o
s argumentos expendidos em suas razões recursais não são aptos a desconstituir a sentença recorrida.

Nota-se que o d. magistrado oportunizou a apresentação do comprovante do recolhimento das custas iniciais, contudo, a parte se manteve inerte.

Em que pese a insurgência no sentido de que ficou
impossibilitado de proceder com o recolhimento das custas em razão de falha do próprio Poder Judiciário, ante a ausência de disponibilização das guias para o pagamento das parcelas, verifico que tal questão foi alegada pelo apelante somente após a prolação da sentença, em sede de embargos de declaração, sem que a parte tenha apresentado qualquer prova no sentido de que procurou solucionar o problema junto ao setor responsável.

Dessa forma, resta evidente que o MM. Juiz agiu com o costumeiro acerto ao indeferir a inicial, em cumprimento a regra imposta pelo art. 321, parágrafo único, do CPC
.

Nesse sentido é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“REVISÃO DE CONTRATO – INDEFERIMENTO INICIAL – INÉRCIA DO AUTOR – AUSÊNCIA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS -

ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade dos beneficiários.

A determinação de emenda a inicial tem lugar no momento que o magistrado verifica que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos arts. 319 e 320, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, devendo a exordial ser indeferida, se o autor não cumprir o comando judicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC
”
(RAC n. 1044188-57.2020.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 09.03.2022 - negritei)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO – DETERMINANDO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – INÉRCIA –
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL
– EXTINÇÃO DO FEITO NOS TERMOS DO ART. 485, INCISO I E IV, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente.

Se a parte, devidamente intimada para o recolhimento das
custas
, após indeferida a
justiça

gratuita
, permanece inerte, impõe-se a extinção do feito, sem resolução de mérito nos termos do art. 485, inciso I, do CPC
”.

(RAC n. 1014487-17.2021.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 13.10.2021).

Assim, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto,
conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022